Tribunal: STF
Processo: HC 115115
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPLEMENTO DE ORDEM – CORRÉU – EXTENSÃO – PRONUNCIAMENTO ANTERIOR – CRÍTICA – IRRELEVÂNCIA. Uma vez verificados idênticos parâmetros, cumpre estender ordem formalizada a corréu, sendo imprópria a crítica ao pronunciamento anterior.